Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718123-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a informação trazida pelo agravado no sentido de que foi proferida sentença na ação de origem (ID 48028057), intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto ao interesse recursal. Publique-. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator